Tribunal: TJBA
Processo: 8058349-05.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058349-05.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARINALVO NOVAIS BORGES Advogado(s): KAMILLA ALMEIDA SOUSA BULHOES IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR AO VALOR LEGAL FIXADO PELO MEC. DIREITO À PERCEPÇÃO DO PISO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. RECONHECIMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Marinalvo Novais Borges contra ato omissivo atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia e ao Secretário de Educação do Estado da Bahia, objetivando o recebimento do subsídio/vencimento no valor atualizado do piso salarial nacional do magistério, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o impetrante faz jus à implantação do piso salarial nacional do magistério público no valor do vencimento básico, conforme previsto na Lei nº 11.738/2008; e (ii) estabelecer se há direito à paridade remuneratória com os servidores ativos, tendo em vista as regras de transição das Emendas Constitucionais nº 20/1998, nº 41/2003 e nº 47/2005. III. RAZÕES DE DECIDIR A omissão estatal quanto à adequação do vencimento básico ao piso salarial do magistério configura obrigação de trato sucessivo, razão pela qual não há decadência do direito de ação, conforme entendimento da Súmula 85 do STJ. A Lei Federal nº 11.738/2008, declarada constitucional pelo STF na ADI 4167, fixa um valor mínimo nacional para o vencimento dos profissionais do magistério da educação básica, com eficácia a partir de 27/04/2011. O vencimento básico da parte impetrante, conforme comprovado por contracheque, é inferior ao piso nacional vigente definido pelo MEC para jornada de 40 horas semanais, descumprindo norma federal de observância obrigatória. O direito à paridade remuneratória é garantido ao servidor que ingressou antes da EC 20/1998 e preencheu os requisitos para aposentadoria conforme as regras de transição da EC 20/1998, da EC 41/2003 e da EC 47/2005, conforme decidido no RE 590260 (Tema 139/STF). A concessão do piso nacional ao vencimento básico, com reflexos nas demais verbas, não implica afronta ao princípio da separação dos poderes, pois decorre de obrigação legal já estabelecida. O Mandado de Segurança não permite o reconhecimento de efeitos patrimoniais pretéritos à sua impetração, nos termos da Súmula 271 do STF, devendo eventual compensação de valores ser apurada em fase de cumprimento de sentença. A atualização monetária das parcelas reconhecidas observará a aplicação da taxa SELIC até 16/04/2025, e, a partir de 17/04/2025, o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros da caderneta de poupança, conforme ECs 113/2021 e 136/2025. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O vencimento básico dos profissionais do magistério público da educação básica não pode ser inferior ao piso nacional fixado anualmente pelo Ministério da Educação, conforme a Lei Federal nº 11.738/2008. É assegurado o direito à paridade remuneratória aos servidores aposentados que ingressaram no serviço público antes da EC 20/1998 e preencheram os requisitos das regras de transição das ECs 20/1998, 41/2003 e 47/2005. O Mandado de Segurança é instrumento idôneo para assegurar o recebimento do piso salarial nacional, sem efeitos retroativos à sua impetração, observada a prescrição quinquenal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, incisos V e VIII; EC 20/1998, art. 8º; EC 41/2003, art. 3º; EC 47/2005, arts. 2º e 3º; EC 113/2021, art. 3º; EC 136/2025; Lei nº 11.738/2008, art. 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011; STF, ADI 4167 ED, j. 27.02.2013; STF, RE 590260, Tema 139, Pleno, j. 20.02.2014; STJ, Súmulas 85 e 271; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8058349-05.2024.8.05.0000, impetrante MARINALVO NOVAIS BORGES e impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e no mérito CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I